Tribunal: TCU
Processo: 000.278/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração interpostos por Leonildo Peixoto Farias, Francisco Nilson Freitas e Francisco Lucilane de Moura contra o Acórdão 9.555/2018-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos por Leonildo Peixoto Farias, Francisco Nilson Freitas e Francisco Lucilane de Moura, por meio dos quais se insurgem contra o Acórdão 9555/2018-TCU-Segunda Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 12098/2018-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas de Francisco Lucilane de Moura, sem a aplicação da multa legal, e aplicou a multa do art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00, aos outros dois responsáveis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos pelos Srs. Francisco Lucilane de Moura e Francisco Nilson Freitas e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Leonildo Peixoto Farias e, no mérito, dar-lhe provimento, para afastar a multa que lhe foi imposta por meio do item 9.2 do Acórdão 9555/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência do Acórdão às entidades/órgãos interessados, aos recorrentes e à Fundação Nacional de Saúde e à Prefeitura Municipal de Palhano - CE, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o fundamentarem podem ser consultados no endereço www.tcu.gov/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.